Tribunal: TJDFT
Processo: 0002391-26.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Dano qualificado. Maus antecedentes. Substituição da pena. Reincidência em crime hediondo.
1 – Afasta-se a valoração negativa dos antecedentes se o réu registra apenas uma condenação definitiva, que já foi utilizada para fins de reincidência.
2 - Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se, embora a reincidência não seja específica, a medida não é socialmente recomendável -- o réu é reincidente em crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas).
3 - Apelação provida em parte.